Tribunal: TJPA
Processo: 0804454-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804454-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA REIS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual em face de decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021). A agravante solicitou a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração líquida, que comprometem mais de 70% de sua renda, inviabilizando sua subsistência, o tratamento oncológico e os cuidados com filho menor com TEA e TDAH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação na ação de superendividamento; (ii) estabelecer se a limitação dos descontos mensais sobre a remuneração da consumidora a 35% é medida adequada para assegurar o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória pode ocorrer antes da audiência de conciliação quando houver risco concreto à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021 não impede a concessão de tutela de urgência em casos excepcionais, devendo prevalecer o princípio do mínimo existencial.

A situação da agravante configura superendividamento grave, comprometendo valores essenciais à sua subsistência e à de seus filhos, inclusive um com necessidades especiais.

Houve tentativa extrajudicial de conciliação frustrada, promovida pela Defensoria Pública, conforme autoriza o art. 104-C do CDC, afastando eventual alegação de irregularidade procedimental.

A limitação dos descontos a 35% da renda líquida da agravante encontra amparo na jurisprudência e preserva sua dignidade e condições mínimas de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento antes da audiência conciliatória, quando evidenciado risco concreto à dignidade da pessoa humana.

A limitação dos descontos mensais a 35% da remuneração líquida é medida legítima para assegurar o mínimo existencial da pessoa superendividada.

A tentativa frustrada de conciliação extrajudicial realizada pela Defensoria Pública supre o requisito do art. 104-C do CDC, legitimando a concessão da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 170; CDC, arts. 6º, XII, 104-A e 104-C; CPC, art. 300.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Márcia Cristina da Silva Reis
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento
(Lei nº 14.181/2021), ajuizada em face de
Banco do Estado do Pará – Banpará
e
Itaú Unibanco S.A.

A agravante, servidora pública estadual, pleiteou, na origem, a concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida, os quais comprometem parcela superior a 70% de sua renda mensal, inviabilizando sua subsistência e a continuidade do tratamento oncológico que realiza, bem como os cuidados com seu filho menor diagnosticado com TEA e TDAH.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de que, no procedimento da ação de superendividamento, previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a concessão de medidas urgentes somente seria possível
após o insucesso da audiência de conciliação
.

Inconformada, a parte agravante argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, destacando a
situação emergencial de saúde
e a tentativa frustrada de conciliação extrajudicial realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará com os credores, conforme estabelece o art. 104-C do CDC.

Sustenta que a manutenção dos descontos, tal como se encontram, compromete o
mínimo existencial
, direito expressamente tutelado pela legislação consumerista, constitucional e jurisprudência dominante. Requer, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, a
concessão da tutela recursal
, para limitar os descontos a 35% de sua remuneração líquida.

Em decisão monocrática proferida por esta Relatoria, foi
deferido o pedido de tutela recursal
para limitar os descontos mensais a 35% da renda líquida da agravante, decisão que contou com parecer
favorável do Ministério Público
, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, passo ao exame do mérito, ratificando integralmente os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida.

A situação retratada nos autos revela, de forma inconteste, a
ocorrência de superendividamento grave
, com comprometimento de valores essenciais à subsistência da agravante e de sua família, fato agravado pela condição de saúde da autora, que enfrenta tratamento contra câncer de mama, além de sustentar sozinha dois filhos, um deles com necessidades especiais.

A decisão de primeiro grau, ao condicionar a concessão da tutela ao prévio insucesso da audiência de conciliação, desconsidera a possibilidade excepcional de atuação judicial em casos de risco concreto e iminente à dignidade humana, o que justifica a concessão da tutela antes da fase conciliatória, nos termos do art. 300 do CPC.

A própria
Lei nº 14.181/2021
, embora priorize a solução consensual e coletiva das dívidas,
não veda a concessão de tutela provisória em situações urgentes de forma a anular o comando normativo do art. 300 do CPC
, especialmente quando se trata da preservação do
mínimo existencial
, princípio reiteradamente protegido pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Ressalte-se que os documentos constantes dos autos comprovam a tentativa prévia de audiência de conciliação extrajudicial no âmbito da Defensoria Pública, sem êxito, nos moldes autorizados pelo art. 104-C do CDC, razão pela qual também se afasta qualquer alegação de irregularidade procedimental quanto ao momento da concessão da medida.

Em consonância com precedentes de diversas Cortes estaduais, bem como com o parecer ministerial favorável ao provimento, entendo cabível a limitação dos descontos mensais incidentes sobre os proventos da parte agravante ao percentual de 35% de sua renda líquida, resguardando-se, assim, parcela razoável para custeio de despesas vitais.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do agravo de instrumento, para ratificar a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal, determinando a limitação dos descontos mensais sobre a remuneração da parte agravante ao percentual de 35%, até deliberação ulterior ou o encerramento da fase conciliatória, com fundamento nos arts. 1º, III, e 170 da Constituição Federal; arts. 6º, XII, 104-A e 104-C do CDC; e art. 300 do CPC.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025